Tribunal: STF
Processo: HC 238197
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR DA PACIENTE. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 26.2.2024, por Lucas de Amor Anacleto, advogado, em benefício de Luana Lopes Braz, contra decisão pela qual, em 13.12.2023, o Ministro Rogerio Schietti Cruz julgou prejudicado o Habeas Corpus n. 852.055, por ser reiteração do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 181.367, interposto em benefício da paciente no Superior Tribunal de Justiça.



    2. O impetrante alega a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão cautelar da paciente com a negativa do direito de recorrer em liberdade na sentença pela qual foi condenada “à pena de 8 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais multa, como incursa nos arts. 2º, caput e § 2º, da Lei n. 12.850/2013, e 35 da Lei n. 11.343/2006”.



    Sustenta que teria sido concedido o direito de recorrer em liberdade a corréus na mesma situação da paciente, o que contrariaria os “princípios da igualdade e da isonomia”, e que a paciente seria primária, de bons antecedentes, boa conduta social e com residência fixa.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) concessão liminar da ordem, a fim de garantir a liberdade da paciente na tramitação dos recursos interpostos na origem (autos judiciais n. 5616002-57), aplicando, se for o caso, as medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, até final julgamento deste habeas corpus, com a expedição do respectivo ‘alvará de soltura’.



    No mérito, após apreciac¸ão e concessão da liminar requerida, seja processado o presente writ e concedida a ordem, revogando-se em definitivo a segregac¸ão cautelar da paciente.



    Caso não conheçam do presente writ, que seja concedido de ex officio pelos constrangimentos de ilegalidade sofrido pela Paciente anteriormente demonstrado”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Rogerio Schietti Cruz julgou prejudicado o Habeas Corpus n. 852.055.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confiram-se também estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE COMPROVADA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 234.290-AgR, de minha relatoria, DJe 6.12.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    5. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade comprovada ou teratologia, é de se anotar que, ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, assentou:



    “LUANA LOPES BRAZ alega ser vítima de coação ilegal em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que denegou o HC n. 5528221-60.2023.8.09.0051.



    A defesa aduz, em síntese, a ausência de fundamentação idônea para manter a prisão preventiva da paciente, na sentença que a condenou à pena de 8 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais multa, como incursa nos arts. 2º, caput e § 2º, da Lei n. 12.850/2013, e 35 da Lei n. 11.343/2006, no âmbito da denominada Operação Veritas.



    Requer, assim, a concessão da ordem, ‘para possibilitar que possa recorrer da sentença em liberdade até a decisão final transitada em julgado, devendo ser expedido o competente alvará para a imediata soltura da paciente’ (fl. 14).



    Decido.



    Em consulta processual realizada na página eletrônica desta Corte Superior de Justiça, verifico que, contra esse mesmo decreto de prisão preventiva, a defesa interpôs o RHC n. 181.367 nesta Corte Superior de Justiça, ocasião em que foram analisados os fundamentos invocados pelo Juiz sentenciante para negar à ré o direito de recorrer em liberdade. Em sessão de julgamento realizada no dia 12/12/2023, a Sexta Turma desta Corte julgou o referido recurso e, por unanimidade, negou-lhe provimento.



    Assim, uma vez que a pretendida concessão do direito de recorrer em liberdade já foi analisada nos autos do mencionado recurso, fica esvaído o objeto deste writ.



    À vista do exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, julgo prejudicado este habeas corpus, pela perda superveniente do seu objeto”.



    6. A questão posta no presente habeas corpus restringe-se à pretensão de revogação da prisão cautelar mantida na sentença pela qual condenada a paciente à “pena de 8 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais multa, como incursa nos arts. 2º, caput e § 2º, da Lei n. 12.850/2013, e 35 da Lei n. 11.343/2006, no âmbito da denominada Operação Veritas”. Essa questão não foi analisada na decisão objeto da presente impetração. 



    O Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, limitou-se a julgar prejudicado o Habeas Corpus n. 852.055, por ser reiteração do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 181.367, julgado, em 12.12.2023, com a análise e manutenção dos fundamentos apresentados no mesmo título prisional impugnado na presente impetração.



    A jurisprudência é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada não tenha cuidado de matéria objeto do pedido apresentado neste Supremo Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO: MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONTEÚDO DE MÍDIA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 187.962-AgR, de minha relatoria, DJe 11.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR IMPUTADO A CIVIL. CORRUPÇÃO ATIVA MILITAR. TEMAS NÃO EXAMINADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALTA DE DEFESA: SÚMULA N. 523 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 176.218-ED-AgR, de minha relatoria, DJe 26.6.2020).



    Não compete a este Supremo Tribunal o exame das alegações do impetrante, por caracterizar supressão de instância e indevido julgamento, não havendo, na espécie, ilegalidade ou teratologia a autorizar a concessão da ordem de ofício, como postulada na inicial da presente impetração.



    7. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora